Tribunal: TCU
Processo: 000.863/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, em atendimento a Solicitação do Congresso Nacional, em contrato de repasse que tem por objeto a construção da cadeia pública masculina de São Luís Gonzaga do Maranhão (MA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes à auditoria realizada no Contrato de Repasse 36.550/2012, que tem por objeto a construção da cadeia pública masculina de São Luís Gonzaga do Maranhão (MA). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 1o, II, e 38, I, da Lei 8.443/1992 e art. 169, V, do Regimento Interno, em: 9.1. acatar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Marco Aurélio Simões Coelho, Regina Célia Barbosa Ribeiro e Rafael Velasco Brandani; 9.2. acatar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Fabiano Leite Campos, Mauro Sérgio Muniz dos Santos e Murilo Andrade de Oliveira, sem, contudo, imputar-lhes multa, em vista da baixa relevância das falhas remanescentes; 9.3. dar ciência desta deliberação ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em complemento ao atendimento da Solicitação do Congresso Nacional de que trata a Proposta de Fiscalização e Controle 177/2014, à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Maranhão e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública; 9.4. arquivar este processo.